Tribunal: STF
Processo: Rcl 52602
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Bruno Nonato da Silva, em face de decisão prolatada pelo Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, Relator do Agravo de Instrumento 0750576-12.2022.8.18.0000, em trâmite perante a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, que concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida em ação de obrigação de fazer.



    A referida decisão concedeu a tutela de urgência para determinar ao Instituto de Ensino Superior do Piauí Ltda. que promova a transferência do reclamante do Curso de Odontologia da universidade UNIFASIPE, situada em Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso, para o Curso de Medicina do mencionado instituto, inclusive com a manutenção de uma bolsa integral de estudos do “Programa Universidade para Todos” (PROUNI), do Ministério da Educação. 



    Sustenta-se, em síntese, que a decisão reclamada viola a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos autos da ADI 3.324 e ADI 3.330. 



    Foram prestadas as informações (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se através de parecer assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 989, I E III, DO CPC. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PARECER PELA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA SANAR O VÍCIO. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    Quanto ao mais, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 



    Sobre a alegada violação ao que decidido no julgamento da ADI 3.324, convém relembrar que, nesta oportunidade, a Corte analisou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536/1997, com a seguinte redação:



    “Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situa a instituição recebedora ou para a localidade mais próxima desta”



    Na ação questionou-se a possibilidade de egressos de instituições privadas virem a ser transferidos para instituições públicas, em razão do estatuído nos artigos 5º, caput e inciso I; 37, caput; 206, I a VII; 207, caput e 208, V, todos da Constituição Federal de 1988.



     O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para, “sem redução do texto do artigo 1º da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar a inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para pública, encerrando a cláusula ‘entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino’ a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere”. 



    A Corte decidiu, pois, que a transferência, nos termos do artigo em questão, somente será possível se observada a congeneridade das instituições, ou seja, se o servidor ou dependente for egresso de instituição privada deverá ter assegurada sua matrícula em instituição privada e se egresso de universidade pública terá o direito de se matricular em universidade pública na localidade da nova residência. O acórdão restou assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. 



    UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”



    Ressalte-se que o artigo em questão refere-se à transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.



    Por sua vez, quando do julgamento da ADI 3.330, em que se questionava a Medida Provisória nº 213/04, convertida na Lei nº 11.096/2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos (ProUni) e passou a regular a atuação de entidades de assistência social no ensino superior, esta Corte fixou o seguinte entendimento:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 213/2004, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.096/2005. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 1. A FENAFISP não detém legitimidade para deflagrar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Isto porque, embora o inciso IX do art. 103 da Constituição Federal haja atribuído legitimidade ativa ad causam às entidades sindicais, restringiu essa prerrogativa processual às confederações sindicais. Precedentes. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. Participação da entidade no processo, na qualidade de amicus curiae. 2. A conversão de medida provisória em lei não prejudica o debate jurisdicional sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade desse espécime de ato da ordem legislativa. Presentes, no caso, a urgência e relevância dos temas versados na Medida Provisória nº 213/2004. 3. A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. 4. A Lei nº 11.096/2005 não laborou no campo material reservado à lei complementar. Tratou, tão-somente, de erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória da aplicação financeira em gratuidade por parte das instituições educacionais. Critério que, se atendido, possibilita o gozo integral da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no art. 8º do texto impugnado. 5. Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido combate aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso ou do rebaixamento puro e simples dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas até então sob a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade são compensadas com esse ou aquele fator de supremacia formal. Não é toda superioridade juridicamente conferida que implica negação ao princípio da igualdade. 6. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. E fazer desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. 7. Toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por coincidência os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. A desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos cumulativos de desvantagens competitivas”). Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os desiguais, também na medida em que se desigualem. 8. O PROUNI é um programa de ações afirmativas, que se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonilização. Mas um programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente voluntária, incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. Inexistência de violação aos princípios constitucionais da autonomia universitária (art. 207) e da livre iniciativa (art. 170). 9. O art. 9º da Lei nº 11.096/2005 não desrespeita o inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, porque a matéria nele (no art. 9º) versada não é de natureza penal, mas, sim, administrativa. Trata-se das únicas sanções aplicáveis aos casos de descumprimento das obrigações, assumidas pelos estabelecimentos de ensino superior, após a assinatura do termo de adesão ao programa. Sancionamento a cargo do Ministério da Educação, condicionado à abertura de processo administrativo, com total observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. ADI’s 3.314 e 3.330 julgadas improcedentes. (ADI 3330, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013 RTJ VOL-00224-01 PP-00207)



    A decisão reclamada, analisando a situação concreta dos autos, deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar transferência do reclamante do Curso de Odontologia da universidade UNIFASIPE, situada em Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso, para o Curso de Medicina do Instituto de Ensino Superior do Piauí Ltda., por motivo de saúde, inclusive com a manutenção de uma bolsa integral de estudos do “Programa Universidade para Todos” (PROUNI), do Ministério da Educação. 



     Eis o teor da decisão reclamada (eDOC 08, p. 20, p. 3-5):



    “[...]



    É cediço que o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento só se deva dar quando estejam presentes, de forma simultânea e induvidosa, o fumus boni juris e o periculum in mora. Exatamente, diga-se de logo, o que ocorre neste caso.



    Com efeito, o fumus boni juris resta inquestionável porquanto, em termos estritamente legais, nada, pelo menos no atual estágio da lide, impõe ao agravante o dever de aceitar o pedido de transferência do agravado, cujo fundamento, como se disse, relaciona-se, única e exclusivamente, com o seu estado de saúde, supostamente comprometido por uma depressão.



    Daí porque, em casos semelhantes, esta egrégia 4ª Câmara Especializada Cível há um bom tempo vem se posicionando de modo contrário a essas transferências, como pode ser visto dos seguintes precedentes



    […]



    Por outro lado, não bastasse as alegações do agravado, na inicial da ação que intenta, falecerem à míngua de respaldo legal, nada existe nos autos de onde se possa concluir que o agravante carece de razão, quando afirma não dispor de vagas para transferências, inclusive, para alunos detentores de bolsa do PROUNI.



    O periculum in mora, por sua vez, também resta inconteste, na medida em que o agravante já se encontra sob a iminente obrigação de cumprir uma ordem judicial, cuja recusa poderá causar-lhe inevitáveis constrangimentos. Mas não só em face disso. Ainda porque terá que matricular o agravado, quando, se realmente não tiver vagas como assegura e nada prova o contrário, sabe-se que a admissão de um novo aluno, onde mais nenhum cabe, certamente causará transtornos aos demais.”



    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e os paradigmas apontados pelo reclamante, pois a a decisão reclamada, em momento algum, divergiu do entendimento proferido pelo STF, tão somente analisou o caso concreto e as condições do direito pleiteado. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que os atos reclamados devem ter estrita aderência ao conteúdo das decisões proferidas com efeito vinculante: Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 17.10.2008; Rcl 6.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 04.12.2009; Rcl 22.849, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 10.02.2016; Rcl 17.769, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.06.2015. 



    Ausente a necessária identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados, revela-se incabível à Reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 08 de junho de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente